Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL (ART. 2o DO CPC). INFORMAÇÕES SIGILOSAS. DISPONIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É lídima a determinação do magistrado de atualizar o numerário perseguido em sede de cumprimento de sentença oportunamente, ante a previsão do art. 2o do CPC, no sentido de que o processo se desenvolve por impulso oficial, consideradas as balizas insculpidas no ordenamento processual.
2. O requerimento do credor para expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Receita Federal do Brasil tangencia o sigilo das informações custodiadas por essas entidades e, portanto, é medida excepcional.
3. Não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença.
4. Recurso não provido.